Tribunal: TJDFT
Processo: 0736345-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736345-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: WALDIR ELIAS DA ROCHA D E C I S Ã O Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso vertente, constato tratar-se de recurso prejudicado, diante da perda do objeto. A decisão agravada deferiu pedido de tutela de urgência, para determinar que a agravante/ré autorize e custeie o tratamento médico solicitado pelo autor, no prazo de 5 dias, sob pena de multa no importe de R$ 2.000,00, limitado a R$ 200.000,00. O recurso interposto insurge quanto à aplicação da multa; porém, da análise dos autos originários, em especial da contestação apresentada pelo agravante, observo que o procedimento médico foi realizado em 19/06/2022 e, conforme asseverado pela própria agravante, a tutela de urgência pleiteada perdeu seu objeto antes mesmo de ser deferida (ID 140862633). Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO do recurso de agravo de instrumento, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem acerca desta decisão. Brasília, D.F., 14 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator